Tribunal: STF
Processo: ARE 1524298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ICMS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DEFICIENTE. | ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 38/12, REALIZADO POR MEIO DO CONVÊNIO ICMS 50/18, QUE MODIFICOU O PRAZO MÍNIMO DE DOIS PARA QUATRO ANOS PARA VENDA DE VEÍCULO ADQUIRIDO COM ISENÇÃO DE TRIBUTO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO ESTADUAL Nº 65.259/2020 QUE PREVÊ PRAZO DE QUATRO ANOS DE PERMANÊNCIA MÍNIMA PELO COMPRADOR DO VEÍCULO, A PARTIR DA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE DOIS ANOS DA DATA DA AQUISIÇÃO, ABSTENDO-SE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE EXIGIR TRIBUTO. ADMISSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, SOB | PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA (C.F., ART. 150, III, "A"), BEM COMO AOS ARTIGOS 146 E 178, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO -NACIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 145, § 1º, 150, I, II, § 6º e 155, II e § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente